Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
A parte agravante junta documentos novos aos presentes autos. Nestes termos dê-se vista ao agravado para que se manifeste no prazo legal, a fim de se evitar eventual alegação de cerceamento de defesa. Após, dê-se vista ao Ministério Público para, querendo, se manifestar sobre a juntada de novos documentos. Cumprido, retornem os autos conclusos para análise do mérito.